Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701452-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RAPOSO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, reiterando matéria que foi objeto de agravo anterior no mesmo processo de origem. Na hipótese, verifica-se que o presente agravo reproduz integralmente os argumentos de outros recursos interpostos pelo Distrito Federal em casos semelhantes. Ressalta-se que no processo de origem sequer houve sentença de mérito. A parte autora formulou pedido de desistência, que foi homologada por sentença em 30/7/2024. O recurso não pode ser conhecido. Observa-se que o Distrito Federal apresentou a mesma petição, com conteúdo genérico, nas milhares de demandas que trataram do pagamento da GAEE. Não houve a análise individual de cada processo para verificar se havia necessidade de formular o pedido de desconstituição da coisa julgada e adequar esse pedido à situação da demanda específica. Ocorre que o Distrito Federal mais uma vez não observou o conteúdo da decisão e interpôs agravo de instrumento suscitando questões sem aderência ao conteúdo das decisões da origem. Como bem ressaltou o juiz de primeiro grau, essa conduta mostra desrespeito com o Judiciário. Fica evidente que houve peticionamento em massa, sem análise dos processos, com o claro intuito de transferir ao Judiciário o trabalho que cabe ao Distrito Federal. Esse tipo de conduta não pode ser admitida. A despeito disso, o Juízo a quo não aplicou multa por litigância de má-fé. Limitou-se a advertir o Distrito Federal, advertência ratificada por esta relatora para que o agravante não insista em pedidos desconexos com a realidade do processo. Assim, tendo em vista que já foi proferida decisão em agravo de instrumento anterior referente a mesma matéria, não há interesse recursal do Distrito Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA